Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO UNIPESSOAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE QUAISQUER PROVAS. ALEGAÇÃO INCOMPATÍVEL COM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Violação não ocorre ao princípio da não surpresa quando a parte que requer o benefício da gratuidade de justiça deixa de ser intimada, previamente à prolação da decisão que indefere a benesse postulada, para demonstrar sua alegada hipossuficiência financeira, afinal é ônus do jurisdicionado instruir os pedidos que deduz ao Poder Judiciário com elementos de prova hábeis a minimamente demonstrar a veracidade de suas alegações. Desatendido esse encargo pela parte, deve ela suportar os efeitos jurídicos decorrentes de sua desídia.
2. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais.
3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação.
4. A insuficiência financeira não está demonstrada nos elementos de informação coligidos. O conjunto probatório, quais sejam, a portaria de exoneração de cargo em comissão e a CTPS digital, não se mostram hábeis a comprovar o alegado, em virtude de não ter a parte requerente juntado aos autos outros documentos como: comprovante de imposto de renda e extratos bancários. Sendo assim, a fragilidade do conjunto probatório afasta a comprovação da hipossuficiência financeira alegada.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.